Tribunal: TJSP
Processo: 2147065-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de tráfico de drogas. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu por se tratar de paciente primário. Não acolhimento. A simples existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de tráfico de drogas. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu por se tratar de paciente primário. Não acolhimento. A simples existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não concedida.